Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702182-27.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA APELADO: CARLOS AUGUSTO GONCALVES PINTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença em análise, rejeitou a impugnação à penhora, manteve os atos constritivos praticados e indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela executada, ora apelante. O CPC dispõe em seu artigo 1.009 que a apelação é o recurso em face de sentença. No caso em análise, verifica-se que não há previsão legal para a interposição de apelação em face de decisão interlocutória que não colocou fim ao processo. Nesse passo, preceitua o artigo 10 do CPC que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 16 de novembro de 2020 18:12:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador